Tribunal: TJDFT
Processo: 0710207-76.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. COISA JULGADA. PRELIMINAR REJEITADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ACORDO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RESPONSABILIDADE DAS PARTES. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DOS PRÓPRIOS PATRONOS. VALIDADE. BOA-FÉ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inexiste violação da coisa julgada se o objeto da ação de ressarcimento ajuizada pela Autora, cujo fundamento é a responsabilidade das partes pelo pagamento dos honorários de sucumbência, não contraria a decisão do d. Juízo da execução de que o feito executivo prosseguiria quanto aos honorários.
2. Os honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais não são afetados, nos casos em que firmado acordo pelo cliente com a parte contrária, à revelia do patrono judicial, uma vez que a lei põe a salvo os direitos do advogado em face do contratante que tenha estabelecido ajuste com o adversário, sem dar conhecimento ao patrono contratado.
3. A Ré/Apelante deve ressarcir à Autora/Apelada os valores que esta indevidamente pagou ao advogado daquela, se, em acordo firmado pelas partes e homologado em juízo, cada uma delas se comprometeu ao pagamento dos honorários contratuais e sucumbenciais dos próprios patronos.
4. Apelação conhecida e não provida.